Tribunal: TJDFT
Processo: 0728204-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO E ALVARÁ JUDICIAL. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Terceira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia em face do Juízo da Quarta Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, nos autos da ação de alvará judicial visando levantamento de valores depositados por via judicial.
2. Não se vislumbra na ação de alvará judicial nenhuma discussão a respeito da interdição, a qual findou com a morte da interditada. Não há, por outro lado, que se falar em conexão ou em dependência entre as ações, porquanto distintas as causas de pedir e os pedidos. Correta, pois, a distribuição aleatória do feito, uma vez que não configurada nenhuma das hipóteses previstas no rol do art. 286 do CPC. Precedentes.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.